Tribunal: TJDFT
Processo: 0754119-20.2018.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
APELAÇÃO. ALIMENTOS. FILHO MENOR. PRELIMINAR. SENTENÇA ULTRA PETITA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. NÃO SUBORDINAÇÃO. ESPECIFICIDADE. REJEIÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR. INVIABILIDADE. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. Nas ações de alimentos, o pedido inicial é meramente estimativo. Assim, o provimento judicial não está subordinado ao princípio da adstrição, mas aos elementos fáticos pertinentes ao caso e ao trinômio capacidade, necessidade e proporcionalidade.
2. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade. Admite-se a alteração do valor fixado quando há rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério, conforme estabelece o art. 1.699 do Código Civil.
3. É incabível a redução da prestação de alimentos quando o alimentante não comprova sua impossibilidade financeira de custeá-los.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.